Tribunal: TJDFT
Processo: 0752914-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752914-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA ALVES PEREIRA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Flavia Alves Pereira em face da sentença (ID 61555479) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos, ajuizada em desfavor de Claro S.A., julgou procedentes os pedidos formulados “para reconhecer a prescrição dos débitos apontados nos IDs 182804225 - Págs 3 e 4 (R$138,18 e R$35,00) e declarar a impossibilidade de cobrança pelas vias extrajudiciais (REsps 2.088.100/SP e 2.094.303/SP)”. Com fundamento no princípio da causalidade, o d. Juízo a quo condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, notadamente quando há inscrição em plataformas de cobrança ou renegociação de débitos, bem como a aplicação do princípio da causalidade na hipótese. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n.o 1264). Transcreve-se a ementa da referida afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ". A fim de que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da mencionada determinação de suspensão, o em. Relator, em decisão publicada em 24/6/2024, assim consignou: “(...) os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ” (grifou-se). Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser suspenso até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator